Tribunal: TJDFT
Processo: 0705930-07.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA – INTERESSE NÃO EXPRESSO EM PEDIDO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA VERBAL PROFERIDA EM SESSÃO DE CONCILIAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Incorre no vício de julgamento extra petita a sentença que decide interesse da parte autora não expresso em pedido.
2. In casu a autora narrou que em 23/05/2019 foi atropelada juntamente com seu filho menor de idade pela requerida, enquanto atravessavam regularmente a faixa de pedestres. Em virtude desse episódio, ajuizou ação anterior a esta (processo no 0704727-10.2019.8.07.006) a fim de obter o ressarcimento do valor de seu aparelho de telefone celular que teria sido danificado por ocasião do atropelamento (indenização material).
3. Ocorre que, disse a autora, na sessão de conciliação realizada naquele processo a ré teria alegado que a autora “estava querendo extorqui-la, gerando na requerente um sentimento de constrangimento e indignação”. Por tal motivo, ingressou com este processo em que pretende agora, indenização por danos morais em virtude da citada acusação de extorsão proferida em audiência. Estes são os fundamentos de fato expressamente descritos na petição inicial, onde a autora formulou o seguinte pedido, no que importa ao recurso (ID Num. 13156008 - Pág. 3): “b.1) condenar a requerida a indenizar a requerente, a título de danos morais, no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)”.
4. De outro giro, a sentença condenou a requerida a pagar à autora a importância de R$ 1.500,00, mas por motivo de “eventual responsabilidade em decorrência do acidente de trânsito ocorrido e não da obrigação da requerida em reparar eventuais danos morais em decorrência da mencionada audiência” (ID Num. 13156058 - Pág. 2).
5. A e. magistrada da origem afirmou “[...] Ocorre que nos presentes autos não foi produzida nenhuma prova pelas partes nesse quesito. Resta a análise de eventual responsabilidade em decorrência do acidente de trânsito ocorrido e não da obrigação da requerida em reparar eventuais danos morais em decorrência da mencionada audiência [...]”.
6. Oportuno mencionar que conforme a Teoria da Substanciação, o pedido ou pretensão é identificado a partir da causa de pedir próxima e remota, o que implica que ao autor incumbe a indicação dos fundamentos de fato e de direito na petição inicial, de modo a demonstrar que eles dão resguardo à pretensão deduzida. No caso em exame, a MM juíza processante julgou procedente o pedido formulado, mas com base em fundamento de fato não alegado pela autora, pois esta pretende reparação não patrimonial por suposta ofensa verbal proferida, e não pelo atropelamento de que teria sido vítima.
7. Portanto, a causa julgada procedente no presente feito é diversa da causa pretendia pela parte autora. E nesse cenário não poderia a sentença avançar em pedido não formulado, e em tendo feito, configurado está o julgamento extra petita.
8. Isto posto, decoto da sentença a condenação ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 1.500,00.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para acolher a preliminar de julgamento extra petita, e decotar da sentença a condenação ao pagamento de reparação no valor de R$ 1.500,00.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.